Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-17.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. SEGURO DE VIDA. DESCONTOS DO VALOR DO PRÊMIO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A gratuidade de justiça se estabiliza na hipótese em que a parte adversa não impugna a sua concessão na forma do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. Não podem ser considerados ilegais descontos do valor do prêmio do seguro de vida realizados durante a vigência do contrato.
III. Recurso conhecido e desprovido.